Tribunal: STF
Processo: ARE 1409803
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, pp. 2-3): 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando as Leis Complementares nº 02/91, nº 04/93, nº 18/95, nº96/97, nº 127/98, nº 151/98, nº261/02, nº 392/04, nº 434/07, nº437/07, nº 446/07, nº 484/10, nº493/10, nº 506/11, nº 519/12, nº532/13 e nº 615/17; e Leis Ordinárias nº 2.069/93, nº 2.109/93,nº 2.184/93 e nº 2.200/93, todas do Município de Artur Nogueira. 1.Provimento em comissão de cargos sema descrição de suas atribuições em Lei. Incidência do tema de Repercussão Geral nº 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V,e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 2. Vantagens Pecuniárias. Auxílio Natalidade. Dispensa do servidor de suas atividades funcionais no dia de seu aniversário. Gratificação funcional de forma genérica para servidores comissionados e contratados em caráter excepcional. Vantagens pecuniárias que não atendem ao interesse público e às exigências doserviço, ofendendo os princípios damoralidade, razoabilidade,proporcionalidade, finalidade,interesse público e reserva legal.3. Vinculação do adicional deinsalubridade ao salário mínimo.Ofensa à Súmula Vinculante 04. Tema 25 de Repercussão Geral. 4. Inconstitucionalidade declarada.Ação julgada procedente, commodulação dos efeitos da decisão. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, 34, VII, a e 37, II , V, X e XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que os cargos impugnados não se prestam ao desempenho de atividades técnicas ou burocráticas, mas sim ao assessoramento do Poder Executivo. 



    Alega que o Município tem autonomia organizacional e legislativa para estruturar o funcionamento da administração municipal conforme o interesse local, bem como competência legislativa para tratar da remuneração de seus servidores. 



    Por fim, aponta que as gratificações em questão decorrem exclusivamente de lei e possuem requisitos expressos e pré- estabelecidos. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante aos cargos de provimento em comissão e à vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, porque o acórdão recorrido estaria em conformidade com o decidido nos Temas 1010 e 25 da repercussão geral, respectivamente. Quanto às demais questões, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmula 279 e 284 do STF, além de apontar insuficiência na demonstração da existência de repercussão geral (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Preliminarmente, não conheço, em parte, do recurso, considerando que a Presidência do TJ/SP aplicou os Temas 25 e 1010 da repercussão geral, nos quais esta Corte tratou das controvérsias relativas, respectivamente, à vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo e aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão.



    Consoante a orientação firmada pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AI 760.358-QO (Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010), não é cabível agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de decisão do tribunal de origem que aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio tribunal de origem. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida (...)”.



    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno.



    Ainda, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie.



    Quanto à parte remanescente, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação das Súmulas 279 e 284 do STF, além da insuficiência na demonstração da existência de repercussão geral. Entretanto, o agravante limitou-se a impugnar o óbice da Súmula 279, nada aduzindo quanto aos demais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO”. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF”. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicados os precedentes da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do CPC e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código e no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente